Tribunal: STF
Processo: Rcl 2090
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE 
   ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO 
   QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ 
   TRANSITADA EM JULGADO.
1. Não cabe reclamação contra decisão 
   prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus 
   órgãos.
2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em 
   julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou 
   substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente 
   a reformar decisão judicial.
Agravo regimental conhecido, mas ao
   qual se nega provimento.